Tribunal: TJDFT
Processo: 0703971-67.2020.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DANOS MORAIS. PEDIDO EXPRESSO. VALOR ADEQUADO. MANUTENÇÃO.
I - Nos delitos praticados no âmbito familiar, a palavra da vítima possui fundamental importância, podendo lastrear o decreto condenatório, tanto mais quando narra os fatos de maneira firme e coerente em todas as vezes que ouvida e não há prova suficiente para elidir o seu relato.
II - Mantém-se a condenação do réu pela prática da contravenção penal de vias de fato diante da firme palavra da vítima, corroborada pelas declarações da genitora e da irmã, que ouviram quando ela gritou noticiando que estava sendo agredida.
III - O STJ, em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que é possível o arbitramento de valor mínimo a título de indenização por danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 387, IV, do CPP.
IV - Exige-se apenas pedido formal, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa, sendo prescindível a indicação do valor mínimo e instrução probatória, por se tratar de dano in re ipsa.
V - Para arbitrar o valor, devem ser observadas as condições da vítima, a intensidade de seu sofrimento, a situação econômica do ofensor e os benefícios que obteve com o ilícito, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, a gravidade e a repercussão da ofensa, bem como peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso.
VI - Recurso conhecido e desprovido